Tribunal: CARF
Processo: 13603.722424/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REMUNERADOS POR MEIO DE CARTÕES DE PREMIAÇÃO. FATO GERADOR. EXISTÊNCIA. EVENTUALIDADE. TRAÇO CARACTERÍSTICO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A eventualidade é um traço característico da prestação do serviço do contribuinte individual, a teor do que consta do art. 12, V, alínea g da Lei 8212/91, que dispõe expressamente que são segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte individual, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Desse modo, a alegação de eventualidade dos pagamentos dos valores a título de prêmios efetivados por meio de cartões de premiação não é hábil a excluir o seu caráter remuneratório.

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.722424/2014-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.229 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REMUNERADOS POR MEIO DE
CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO.
FATO
GERADOR.
EXISTÊNCIA.
EVENTUALIDADE. TRAÇO CARACTERÍSTICO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A eventualidade é um traço característico da prestação do serviço do
contribuinte individual, a teor do que consta do art. 12, V, alínea “g” da Lei
8212/91, que dispõe expressamente que são segurados obrigatórios da
Previdência Social, como contribuinte individual, quem presta serviço de
natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego. Desse modo, a alegação de eventualidade dos pagamentos
dos valores a título de prêmios efetivados por meio de cartões de premiação
não é hábil a excluir o seu caráter remuneratório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722424/2014-95
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Lançamentos fiscais e respectivos fundamentos
Os presentes autos são compostos pelos seguintes documentos e respectivos eventos,
em síntese:

Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

As razões que caracterizam a ocorrência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias são assim relatadas pela Fiscalização (fl. 39), no âmbito da “campanha
superação”:
8.1 Da base de cálculo da campanha superação
8.1.1 A CNH LATIN AMERICA LTDA - CNH, através do estabelecimento
60.850.617/0009-85, possui uma campanha de incentivo de vendas denominada de
"campanha superação".
8.1.2 Essa campanha se resume no repasse de valores através de cartões eletrônicos ou
magnéticos, cujos beneficiários são indicados pela CNH.
8.1.3 Os beneficiários não são empregados da CNH, mas sim contribuintes individuais,
ou seja, vendedores e gerentes das empresas concessionárias que prestam serviços
para a CNH, conforme DIRF entregue pela empresa CNH.
8.1.4 A CNH entrega os cartões premium pass e as respectivas senhas aos terceiros CI
premiados pela campanha.
8.15 Os repasses desses valores são efetuados através da empresa SODEXO PASS DO
BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - SODEXO, conforme contratos cujas cópias
estão em anexo na sua totalidade.
A Fiscalização, no Relatório Fiscal, informa também que:
1. Os beneficiários dos “cartões premium pass”/“campanha superação” e respectivos
valores não são declarados, nem incluídos em folhas de pagamento, tampouco em GFIP
e se destinaram a segurados contribuintes individuais (vendedores e gerentes),
vinculados a empresas com as quais o Contribuinte se encontrava comercialmente
relacionada.
2. Os valores pagos (no âmbito dos programas “cartões premium pass”/“campanha
superação”) não foram individualizados (por beneficiário) nos lançamentos contábeis.
3. Em face da constatação de divergências entre as informações prestadas em DIRF e as
relações (planilhas) de prêmios apresentadas, a Fiscalização adotou como base de
cálculo os valores declarados em DIRF. Entretanto, foram também identificados
pagamentos não declarados em DIRF.
4. Por isso, para instruir os lançamentos fiscais, foram elaboradas planilhas com as
informações acerca das bases de cálculo consideradas:
Com base na DIRF (quando os valores lá foram declarados).
Com base nas planilhas fornecidas pela CNH (quando os valores não foram
declarados em DIRF).
Além da “campanha superação”, a Fiscalização também identificou pagamentos,
também não declarados, nem incluídos em folhas de pagamento e GFIP, igualmente
destinados a segurados contribuintes individuais, no âmbito de “campanhas”
denominadas “Prêmio Jornalismo” e “Prêmio FIAT Educação”.
Foram, ainda, apurados pagamentos a contribuintes individuais não relacionados às
mencionadas “campanhas”.
Aludidos pagamentos foram todos consolidados nas planilhas identificadas pela
Fiscalização e anexadas aos lançamentos fiscais (integrantes dos presentes autos).
A Fiscalização informa, também, que constatou a inclusão de segurados e respectivas
remunerações em folhas de pagamentos, mas cujas informações não foram incluídas nas
respectivas GFIP, sendo, por isso, os respectivos valores incluídos nos lançamentos
fiscais (fl. 43):
8.4.1 Conforme análise e cruzamento das informações das bases de cálculo das
Contribuições Previdenciárias registradas em folhas de pagamento itens, contidas nos
arquivos digitais da folha de pagamento – FP e GFIP entregues pela empresa CNH,
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

observou-se que alguns segurados empregados, em algumas competências, não foram
informados na GFIP.
8.4.2 Esses valores de divergência foram lançados no levantamento 07 e estão descritos
na planilha 09, em anexo. A planilha 09 discrimina CNPJ, competência, NIT e nome do
Trabalhador empregado, base de cálculo da folha e GFIP e diferença entre elas. Tais
valores foram totalizados por CNPJ e competência na planilha 10.
9. O total das contribuições não calculadas nas GFIP em decorrência da não
informação dos segurados CI e segurados empregados na GFIP estão descritas na
planilha 11, em anexo, totalizada por estabelecimento, competência e levantamento.
Em face de tais constatações, foi também lavrado lançamento fiscal por
descumprimento de obrigação tributária acessória (lançamento DEBCAD 51.049.810-8
– fl. 44), em relação ao que a Fiscalização informa:
113.1 O sujeito passivo não preparou folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados CI e segurados empregados a seu serviço, conforme
previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e
parágrafo 9, do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06.05.99.
(...).
11.4.1 Tal infração ensejou na aplicação de multa no valor de RS 1.812,87 (Hum Mil
Oitocentos e Doze reais e Oitenta e Sete Centavos), conforme determina a Lei n. 8.212,
de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, "a", Art. 292, inciso I e art. 373.
11.4.2 O valor mínimo considerado é R$ 1.812,87, previsto pela Portaria MPS/MF N°
19, de 10 de janeiro de 2014, publicada DOU de 13/01/2014.
Finalmente, arremata, a respeito (fl. 44):
12. A empresa deixou de elaborar folha de pagamento e deixou de informar nas GFIP a
totalidade dos segurados contribuintes individuais e empregados, citados no item 8
desse relatório e constantes das planilha 03, 05 e 07 para os contribuintes individuais e
planilha 09 para os segurados empregados, todas planilhas em anexo, omitindo assim
as contribuições patronais e para terceiros.
A falta de informação em GFIP ou a declaração incorreta que provoque a supressão ou
redução de recolhimentos, representa em tese crime de sonegação previdenciária,
prevista no Decreto Lei 2.848/40, Art. 337-A e Lei 8.137/90, Art.l, motivo pelo qual
será objeto de Representação Fiscal Para Fins Penais, com comunicação à autoridade
competente para as providências cabíveis.
Razões de impugnação:
O Contribuinte apresenta sua Impugnação (fls. 1.501/1.534), acompanhada de
documentos diversos, com os quais traz, em síntese, as seguintes razões e formula, ao
final, os respectivos requerimentos:
1. Assim apresenta suas teses e proposições (fl. 1.504):
Entretanto, será demonstrada a insubsistência do lançamento fiscal em questão,
principalmente porque (i) as pessoas físicas consideradas como contribuintes
individuais não são prestadores de serviço ou empregados da Impugnante; (ii) os
valores pagos a título de campanha superação não possuem as características de
remuneração, em função da não contraprestação trabalhista e da eventualidade dos
pagamentos, não podendo ser integrados aos salário de contribuição; (iii) os valores
pagos à título de "Prêmio CNH de Jornalismo Econômico", "Prêmio Fiat Educação" e
demais campanhas, foram pagas por liberalidade da Impugnante e não possuem os
requisitos caracterizadores de verba remuneratória; (iv) as GFIPs apresentadas
correspondem à realidade da Folha de Pagamento apresentada pela Impugnante, não
havendo se falar em falta de declaração de empregados segurados.
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

2. Quanto aos levantamentos 01, 02, 03 e 04, relativos à “Campanha Superação” declara
que teriam sido adotadas “duas premissas equivocadas” (fl. 1.505):
A Fiscalização Previdenciária para lavrar o presente Auto de Infração acerca dos
levantamentos 01, 02, 03 e 04, partiu de duas premissas equivocadas, quais sejam, (i)
que os empregados das redes de concessionárias teriam prestado serviços à
Impugnante de forma eventual e sem vínculo empregatício e portanto, deveriam constar
nas GFIP's como contribuintes individuais e (ii) que os valores pagos pela Impugnante
configurariam remuneração, devendo ser incluídos no salário de contribuição e
consequentemente composto o valor devido de contribuição previdenciária.
3. Sustenta que as pessoas listadas nas planilhas 03 e 04 são empregadas das
concessionárias e “Assim, não poderiam ser caracterizados como contribuintes
individuais...” (fl. 1.506), pois:
Percebe-se que dentre a relação taxativa do art 12. V. da Lei n° 8.212/91 não há
qualquer menção a empregados de concessionárias, principalmente porque estes
possuem inequivocamente relação de emprego, o que os descaracterizariam de pronto
da condição de contribuinte individual.
Cumpre esclarecer que quem presta serviço á Impugnante é a concessionária e não a
pessoa física de seus empregados, assim, não há se falar em pagamento à contribuinte
individual efetuado pela Impugnante e que não tenha sido contemplado em sua Folha
de Pagamento e GFIP.
4. Passa, então, a abordar o que considerada a natureza de tais pagamentos (1.508):
Observa-se que os prêmios pagos pela Impugnante não compõe a remuneração
habitual dos vendedores das concessionárias abrangidas pelo Plano, sendo que não há
qualquer vinculo entre a CNH e estes trabalhadores, e também não há a obrigação de
que todos estes trabalhadores tenham o ganho proveniente dessa promoção
institucional.
O caráter eventual dos pagamentos dos prêmios advém das características da própria
Campanha Superação New Holland, que possui prazo de início e encerramento, além
de metas claras e objetivas para o seu pagamento. O que implica que somente àqueles
vendedores/gerente que atingirem as metas farão jus ao creditamento da premiação
prevista.
5. Ressalva que, nos termos do § 11 do artigo 201 da Constituição Federal (CF),
“somente as verbas pagas com habitualidade poderão integrar o salário de contribuição”
(fl. 1.508), o que seria ratificado pela Lei 8.212/1991 (artigo 28, § 9o). Menciona
doutrina e jurisprudência acerca do requisito da habitualidade.
(...)
11. Em relação ao Auto de Infração por descumprimento de obrigação tributária
acessória, ressalva que, inexistindo a obrigação principal (de recolher tributos sobre os
pagamentos a que se refere a Fiscalização), inexistiria, também, a obrigação de incluí-
los em folhas de pagamento.
12. Reputa de “confiscatória” a multa aplicada, ao que acrescenta a acusação de que o
percentual infringiria o princípio da “capacidade contributiva”. Transcreve posições
doutrinárias e julgados e ressalva que os lançamentos foram realizados com base em
documentos fornecidos pela própria CNH, “sendo certo que a autuação, em momento
algum, indica qualquer razão específica para a imposição da multa tão exacerbada”.
13. Requer (fl. 1.534):
IV.1 no mérito, com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas, que se reconheça a
improcedência integral dos DEBCADs n°'s 51.049.811-6, 51.049.812-4 e 51.049.810-8,
controlados por meio do PTA n° 130603.722424/2014-95, tendo em vista que: a) os
valores pagos pela Impugnante a titulo das campanhas e ou concursos não são
passíveis de inclusão no salário de contribuição tendo em vista não possuírem os
requisitos da habitualidade e da contraprestabilidade; b) com relação aos valores
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

supostamente pagos à empregados e que não constariam das GFIP's, não se tratam de
valores realmente devidos, uma vez que os mesmos tem artificial origem decorrente de
erro de preenchimento da Folha de Salários da Impugnante.
IV.2 - Por outro lado, admitindo-se a remotíssima hipótese de não serem acatados tais
argumentos, requer a Impugnante seja excluída a multa aplicada em razão de seu
caráter confiscatório.
A 12a Turma da DRJ/RPO julgou a impugnação apresentada pela contribuinte
procedente em parte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROFERIR DECISÕES A RESPEITO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972.
MULTA - FIXAÇÃO DO MONTANTE OU DE PERCENTUAL APLICADO -
ALEGAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
-
INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Tendo sido atendidos pelo lançamento fiscal os limites e parâmetros legais pertinentes,
não há o que considerar, no âmbito do processo administrativo fiscal, quanto às
alegações de inobservância de princípios administrativos e constitucionais (tais como o
da vedação ao confisco) em relação ao montante da multa aplicada.
DESCLASSIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.
Em face das disposições legais pertinentes, a Administração Tributária, desde que o faça
de forma motivada, tem o poder-dever de enquadrar mais precisa e corretamente os atos
e negócios jurídicos formalizados, sempre que forem apuradas circunstâncias que os
caracterizem como fatos geradores de tributos, independentemente do rótulo ou
aparência que se lhes atribua.
PRODUÇÃO DE PROVAS. REGRAS ESPECÍFICAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às regras do
Decreto n° 70.235/1972, que condiciona a sua realização ao cumprimento de pré-
requisitos específicos, não integralmente cumpridos pela Impugnação, que não
demonstrou os fatos a serem esclarecidos pelas diligências requeridas, devendo, por
isso, ser indeferido o pedido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificada dessa decisão aos 06/06/16 (fls. 1603), a contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 01/07/16 (fls. 1604 ss.), no qual reproduz os argumentos de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Contribuições à seguridade social - pagamento de prêmios por meio de cartões de
premiação
Como relatado, o objeto de discussão no presente recurso voluntário se trata de
contribuições à seguridade social lançadas pela autoridade fiscal incidentes sobre valores pagos
pela recorrente a título de prêmios por meio de cartões de premiação no âmbito de uma
campanha de incentivo denominada "campanha de superação" a trabalhadores enquadrados pela
autoridade fiscalizadora como contribuintes individuais, bem como a penalidade imposta por
descumprimento de obrigação acessória correlata (não inclusão desses segurados em folha de
pagamento).
A recorrente alega, em síntese, que os trabalhadores em questão não poderiam ser
caracterizados como contribuintes individuais pois, na verdade, são empregados da rede de
concessionárias da recorrente e possuem vínculo empregatício com essas concessionárias.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho da decisão de primeira
instância, para que venha integrar o presente voto:
A CNH contratou os serviços da “Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A”,
para realização da “Campanha Superação 2.010”, conforme se verifica por documentos
constantes dos autos (fls. 695/702), dos quais pode-se extrair as seguintes “Condições
Contratuais” e também a “Identificação da Campanha” (fl. 695):
CONDIÇÕES CONTRATUAIS PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (DEZ) DIAS TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO: 0% (0) sobre o volume de crédito TAXA DE EMISSÃO DE
CARTÃO: RS 1,98 (Um Real e Noventa e Oitocentavos)
POR CARTÃO TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO: R$ 6,00 (Seis Reais) POR
CARTÃO TAXA DE ENTREGA: R$0 (0)
*IDENTIFICAÇÃO DA CAMPANHA NOME: CAMPANHA SUPERAÇÃO 2.010 No DE
PARTICIPANTES: 1.150 PERÍODO DA CAMPANHA: DE 01/01/2010 A 31/12/2010
VALOR DISPONÍVEL PARA PREMIAÇÃO: R$ 4.250.500,00 (Quatro Milhões,
Duzentos e Cinquenta Mil e Quinhentos Reais)
Constituiu objeto do contrato (fl. 696):
2. OBJETO DO CONTRATO 2.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de
serviços peia SODEXO à CONTRATANTE mediante o fornecimento de CARTÕES
PREMIUM PASS, e respectiva disponibilização de créditos, cuja utilização
proporciona aquisição de produtos e/ou serviços por terceiros expressamente indicados
pela definida previamente com a CONTRATANTE.
2.2. O CARTÃO PREMIUM PASS devera ser utilizado exclusivamente na aquisição de
produtos e/ou serviços de acordo com o valor do crédito nele disponibilizado e na rede
credenciada, que está autorizada efetuar transações. Nenhuma transação será
efetivada sem autorização do portador que deverá entregar o CARTÃO PREMIUM
PASS ao estabelecimento, para que seja processada a transação e autorizada através
da digitação da sua senha pessoal, bem como conferência do valor indicado no
respectivo comprovante.
Assim, cotejadas estas disposições com as obrigações da CNH (cláusula 4– fls.
697/698) e da Sodexo (cláusula 5 – fls. 698/699), depreende-se que:
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

1. A indicação dos beneficiários era de responsabilidade da CNH.
2. A entrega e utilização de cartões magnéticos representavam a disponibilização de
créditos aos beneficiários, créditos estes correspondentes a valores determinados pela
CNH e que poderiam ser utilizados em compras em estabelecimentos comerciais.
Não há dúvida alguma, portanto, de que a CNH, ao conferir “prêmios”, ou seja, ao
indicar as pessoas que receberiam os créditos, através de cartões magnéticos contratados
da Sodexo, estava na realidade entregando recursos financeiros aos respectivos
beneficiários da “Campanha Superação”.
Ora, esses beneficiários, conforme consta, eram justamente os empregados ou
contratados das “concessionárias” da CNH, ou seja, vinculados a empresas que
intermediavam as vendas dos bens produzidos pela CNH.
A relação dos beneficiários também consta dos autos (fl. 158/547), com data de
liberação dos créditos e respectivos valores, que não foram incluídos em GFIP (fls.
712/714) e do quais apenas uma parte foram informados em DIRF (fls. 716/903 e fls.
905/911).
A Fiscalização assim relata as circunstâncias em que os cartões eram distribuídos:
8.1.1 A CNH LATIN AMERICA LTDA – CNH, através do estabelecimento
60.850.617/0009-85, possui uma campanha de incentivo de vendas denominada de
"campanha superação".
8.1.2 Essa campanha se resume no repasse de valores através de cartões eletrônicos ou
magnéticos, cujos beneficiários são indicados pela CNH.
8.1.3 Os beneficiários não são empregados da CNH, mas sim contribuintes individuais,
ou seja, vendedores e gerentes das empresas concessionárias que prestam serviços
para a CNH, conforme DIRF entregue pela empresa CNH.
8.1.4 A CNH entrega os cartões premium pass e as respectivas senhas aos terceiros CI
premiados pela campanha.
8.1.5 Os repasses desses valores são efetuados através da empresa SODEXO PASS DO
BRASIL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA – SODEXO, conforme contratos cujas cópias
estão em anexo na sua totalidade.
Está claro, portanto, que a entrega de créditos (na forma de cartões magnéticos
previamente carregados de crédito) constituía um procedimento que visava retribuir o
desempenho dos empregados das “empresas concessionárias” em relação ao incremento
das vendas de bens produzidos pela CNH.
A Fiscalização considerou, pois, que os empregados das “concessionárias”, tendo sido
remunerados pela CNH, na medida do resultado de suas vendas, deveriam ser
classificados como prestadores de serviços, caracterizando-os como “contribuintes
individuais”.
Com efeito, assim a Lei 8.212/1991 define “contribuintes individuais”, dentre outros:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...).
V - como contribuinte individual (redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de Novembro
de 1999):
(...).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego (incluído pela Lei no 9.876, de 26 de
Novembro de 1999);
(...).
A CNH, visando, pois, aumentar suas vendas, instituiu uma “campanha”, através da
qual conferiu “prêmios” às pessoas diretamente relacionadas às vendas de seus
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

produtos, quais sejam os vendedores das empresas que comercializam os bens que
produz.
Ora, os beneficiários, na condição de empregados das empresas aos quais estavam
diretamente vinculados, deveriam receber (e certamente recebiam) suas remunerações
na forma de salários e outras rubricas afins. Mas, além dessas remunerações, recebiam,
na medida de seus desempenhos (certamente correspondentes aos “incrementos” de
vendas ou atingimento de metas), valores (créditos em cartões magnéticos) conferidos
pela CNH e vinculados às vendas realizadas, na proporção (com base em valores ou
volumes) em que estas ocorriam.
Trata-se, está evidente, de retribuição da CNH pelos serviços prestados por vendedores
de seus produtos, ainda que tais vendedores estejam (ou estivessem) vinculados por
relação de emprego a outras empresas. Ora:
1. Remunerar a prestação de serviços, realizados por pessoas que possam ser
enquadradas na definição da letra “g” do inciso V do artigo 12 da Lei n° 8.212/1991,
corresponde exatamente à remuneração de contribuintes individuais.
2. Em se tratando de contribuinte individual, é absolutamente irrelevante se o serviço é
(ou foi) prestado uma única ou repetidas vezes (um vendedor autônomo, remunerado
pelas vendas que realiza, receberá uma única remuneração, se realizar uma única venda
e, ainda assim, o respectivo pagamento estará sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias).
3. Os traços determinantes da condição de contribuinte individual são justamente a
eventualidade da prestação do serviço e a natureza do vínculo estabelecido entre o
contratante e o prestador de serviços.
4. O direito ao “prêmio” decorre do exercício de uma atividade econômica
(intermediação de vendas) correspondente ao próprio objeto econômico da instituidora
de tal prêmio, assim como se compatibiliza com as atividades desenvolvidas pelo
prestador de serviços (vendas).
Assim, está perfeitamente caracterizada a realização de pagamentos (remunerações)
pela CNH a prestadores de serviços que devem ser classificados como contribuintes
individuais, para o fim de caracterização de ocorrência de fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Portanto, em relação às ressalvas formuladas em sua
Impugnação pela CNH:
1. Para efeito de determinação da ocorrência do fatos gerador da contribuição
previdenciária, a caracterização da prestação de serviços por contribuinte individual não
exige a frequência de pagamentos, mesmo porque a contratação/prestação de serviços
por contribuinte individual dá-se, em regra, de forma eventual (veja o dispositivo legal
transcrito).
2. A “eventualidade” ou não do pagamento está relacionada à condição legal que
determina a integração do pagamento à remuneração do empregado. Por exemplo: um
“prêmio” pago regularmente ao empregado, observadas determinadas condições, passa
a integrar a sua remuneração. Entretanto, a prestação de serviços de manutenção de um
equipamento, realizada a uma empresa por um técnico autônomo especializado, sem
vinculação de emprego, caracteriza a prestação de serviços por contribuinte individual,
ainda que o serviço seja realizado uma única vez.
3. Por outro lado, caracterizada a condição de prestação de serviços por contribuintes
individuais, as respectivas remunerações deveriam efetivamente ser incluídas em GFIP.
4. A circunstância de que os beneficiários dos cartões de créditos sejam empregados das
“concessionárias” (fato atestado pela própria CNH em sua Impugnação – fl. 1.506) não
exclui a possibilidade de que aqueles empregados, em determinadas condições (como as
presentes aqui), se revistam da condição de contribuintes individuais, em relação à
CNH. Não são absolutamente excludentes condições (empregados das
“concessionárias” e prestadores de serviços da CNH).
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

5. A caracterização de serviços realizados por contribuintes individuais não demanda
necessariamente a formalização por contrato escrito, específico. E, repetindo: não
pressupõe a reiteração de pagamentos, podendo ocorrer uma única vez, inclusive (ou
apenas pelo período de uma “campanha”, como aqui teria ocorrido).
6. A condição de que o prestador de serviços cumpra determinada exigência (“somente
àqueles vendedores/gerente que atingirem as metas farão jus ao creditamento da
premiação prevista” – Impugnação, fl. 1.508) constitui tão somente uma condição para a
percepção do prêmio (um ajuste entre as partes) e não desnatura a prestação de serviços
por contribuinte individual. Aliás, esta condição reforça a caracterização da contratação
do contribuinte individual para prestar serviços de incremento das vendas da CNH.
7. O § 11 do artigo 201 da Constituição Federal trata do salário de contribuição do
empregado e aqui se cuida do salário de contribuição do contribuinte individual. Com
efeito [destaques acrescentados]:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a (redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998):
(...).
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998).
Por essas razões, devem ser considerados como pagamentos de remunerações de
contribuintes individuais todos aqueles que se deram na forma de entrega de cartões
magnéticos previamente carregados e créditos e conferidos a empregados de
“concessionárias”, como “incentivos às vendas”, quais sejam:
1. Levantamento 01 – “SUPERAÇÃO E CONSTA NA DIRF”.
2. Levantamento 02 – “SUPERAÇÃO E CONSTA NA DIRF”.
3. Levantamento 03 – “SUPERAÇÃO E NÃO CONSTA NA DIRF”.
4. Levantamento 04 – “SUPERAÇÃO E NÃO CONSTA NA DIR”,.
Acresço, ainda, a essas razões, o seguinte trecho do voto proferido pelo
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci em julgamento de caso semelhante1, ocorrido neste
colegiado aos 09 de agosto de 2018, que acompanhei, em tudo em por tudo aplicável ao
presente:
Em relação à recorrente, tais empregados foram caracterizados como segurados
contribuintes individuais, tendo em vista a inexistência de vínculo empregatício, vínculo
este havido com as concessionárias, e não com a autuada.
Analisando-se o controvertido dos autos, é essencial definir se os empregados das
concessionárias realmente prestaram serviços à recorrente – montadora de veículos
automotores –, na medida em que eles foram caracterizados pela fiscalização como
segurados contribuintes individuais, ou seja, como prestadores de serviços de natureza
urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas. Veja-se, nesse sentido, o
que dispõe o art. 12, inc. V, alínea "g", da Lei [8212/91]:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(Destacamos)

1 Acórdão de no 2402-006.521, Processo Administrativo no 12268.000480/200812.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

Como se vê na alínea "g" supra transcrita, a eventualidade é um traço característico da
prestação do serviço feita por um contribuinte individual, de tal maneira que a
recorrente equivocou-se quando pretendeu desconstituir o lançamento sob o argumento
de que os ganhos seriam eventuais. A eventualidade apenas reforçaria o fato de que se
trataria de serviços prestados por contribuintes individuais, lembrando-se que os
empregados das concessionárias não foram caracterizados como empregados da
recorrente. Se eles tivessem sido caracterizados como empregados da autuada, aí sim
poder-se-ia falar em pagamentos eventuais, excluídos do conceito de remuneração.
No mais, a discussão acerca do pagamento de prêmios por meio de cartões de
incentivo é recorrente neste Conselho, sendo pacífico o entendimento no sentido da incidência
das contribuições devidas à seguridade social, conforme precedentes abaixo, citados apenas
ilustrativamente, dentre vários outros:
(...)
REMUNERAÇÃO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a título de
prêmios de incentivo. Por depender do desempenho individual do trabalhador, o
prêmio tem caráter de retribuição pelo serviço, ou seja, contraprestação de serviço
prestado.
(...)
(PAF 10803.720155/201216, Relator Ronaldo de Lima Macedo, Acórdão 2402004.781,
Sessão de 09/12/2015). (Destacado)

DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES NORMATIVOS. INFRAÇÃO.
A elaboração de folhas de pagamento em desconformidade com os padrões
estabelecidos pela Administração Tributária caracteriza infração, por descumprimento
de obrigação acessória.
A REMUNERAÇÃO. CARTÃO PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA SUJEITA
À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de cartão premiação em
programa de incentivo integra o saláriodecontribuição, por não haver previsão legal de
não incidência.
(...)
(PAF 11853.001470/200751, Relator Kleber Ferreira de Araújo, Acórdão 2401003.922,
Sessão de 10/03/2015).
Multa por descumprimento de obrigação acessória
A recorrente argumenta que a multa por descumprimento de obrigação
acessória, qual seja "deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas",
não pode ser mantida, dado que entende ter demonstrado que os empregados de suas
concessionárias que receberam os prêmios da "Campanha Superação" não deveriam compor a
base de cálculo das contribuições à seguridade social, não havendo, portanto, obrigação acessória
a ser adimplida de sua parte.
No entanto, considerando o acima exposto, entendemos que os valores pagos a
título de prêmios por meio de cartões de premiação aos trabalhadores em questão no âmbito de
tal campanha são tributáveis e, portanto, deveriam ter sido informados em folha de pagamento,
restando, pois, caracterizada a infração, devendo ser mantida a penalidade aplicada.
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722424/2014-95

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital